Tribunal: TJDFT
Processo: 0722879-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722879-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA CONCEICAO RIBEIRO COSTA MONIZ DE ARAGAO AGRAVADO: LEAL CARVALHO DE CASTRO, PAULA RUBIA RUA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Espólio – Imissão na posse – Ação Reivindicatória – Dano ao Patrimônio – Posse Injusta - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, destaco que esta Relatoria encontra-se ciente do imbróglio processual desenvolvido a partir da Ação de Inventário no. 0027262-91.2016.8.07.0001. Por se tratar de Ação Conexa, firmo a competência deste órgão para o julgamento dos recursos advindos da Ação Reivindicatória originária. Nos termos do artigo 1.228 do Código de Processo Civil, in verbis: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Por este motivo, para imissão na posse com base em pedido reivindicatória, é necessário comprovar a propriedade do imóvel individualizado e a posse injusta. O imóvel era de propriedade da de cujus Maria Conceição Ribeiro Costa Moniz de Aragão, sendo deixado por testamento para terceiro. Verifica-se, contudo, que enquanto não efetivada a partilha e deferida a imissão na posse do legatário (artigo 1.028, parágrafo 1o do Código de Processo Civil), o bem pertence sob a responsabilidade do Espólio, porquanto ainda se encontra no monte partilhável, sendo o caso de discussão dos débitos advindos da ocupação em ação própria. No caso dos autos, é latente que os réus ocupam o imóvel sem justo título, uma vez que o Contrato de Comodato foi realizado com terceiro estranho à lide e o qual nunca deteve a propriedade do imóvel. Para além, não pagam nenhum valor ao proprietário, constatou-se a depreciação da coisa e aumento da dívida condominial. Ressalto que as questões referentes à cessão de direitos do imóvel e usucapião de terceiro não são relevantes neste momento processual, porquanto entre as duas partes originárias – Espólio e ocupantes – está evidenciado que o Espólio tem direito de requerer a entrada no imóvel ao invés de se manter os ocupantes indevidos os quais deterioram a propriedade e oneram o Espólio com débitos. A corroborar o entendimento ora esposado, colaciono precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. OBJETO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE PROVADA. DIREITO DE IMISSÃO. A legitimidade ativa ad causam deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração os fatos narrados na inicial. A ação reivindicatória compete ao proprietário não possuidor contra aquele que, injustamente, detém a posse do imóvel, conforme previsto no artigo 1.228, do Código Civil. A imissão na posse deve ser realizada contra qualquer pessoa que nele permaneça indevidamente. Comprovado que o imóvel era de propriedade da TERRACAP e que foi alienado, por escritura pública de compra e venda devidamente levada a registro, na forma do artigo 1.245, do Código Civil, não procede a alegação de nulidade do negócio jurídico, por ilicitude do objeto.” (Acórdão 1345970, 07032741120188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021.) “APELAÇÃO. IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE POR DECISÃO JUDICIAL. INVASÃO NA VIGÊNCIA DA INDISPONIBILIDADE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. CABIMENTO. (...) 7. O apelante é o proprietário registral do imóvel e há individualização da unidade habitacional. De acordo com a narrativa apresentada na defesa, a apelada adquiriu a posse do imóvel por meio de contrato verbal feito com pessoa estranha ao registro do bem. 8. O negócio, se existiu, não obedeceu às formalidades necessárias, pois a transmissão da propriedade do imóvel regular é ato solene e exige registro público (CC, art. 1.245), restando evidente a precariedade do contrato verbal e de eventual cessão de direitos. 9. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1319356, 07003543620198070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021.) Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e DETERMINO a desocupação do imóvel pelos réus, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, sob pena de cumprimento da ordem com auxílio policial. O Espólio de Maria Conceição Ribeiro Costa Moniz de Aragão, na pessoa do seu representante legal, será imitido na posse do imóvel. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações e para cumprimento da presente Decisão, com expedição do respectivo Mandado de Desocupação. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator